Tribunal: STF
Processo: RE 1592390
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação de reintegração de posse. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Precedentes. Agravo não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso extraordinário, fundamentada na Súmula 279 do STF e por ausência de ofensa direta à Constituição.

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade, ou não, do apelo extremo, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida.

    III. Razões de decidir 

    3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito pela via extraordinária. 

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo regimental não provido.